Tribunal: CARF
Processo: 10073.721117/2016-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.721117/2016-04
ACÓRDÃO
2202-010.811 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAQUIM POLICARPO FIRMINO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO PELA FONTE.
CIRCUNSTÂNCIA
DE
O
CONTRIBUINTE
SER-LHE
ADMINISTRADOR.
NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DOS VALORES.
AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO.
Em regra, basta ao contribuinte comprovar que os valores cuja
compensação é pleiteada foram retidos pela fonte pagadora, para
reconhecimento do direito. Porém, se o contribuinte for administrador da
pessoa jurídica, por ser capaz de influenciar-lhe a gestão, faz-se necessária
a comprovação do efetivo recolhimento desses valores.
Ausente
essa
comprovação,
inclusive por
alegada
compensação
superveniente, a cargo da fonte pagadora, deve-se manter a glosa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.811 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721117/2016-04
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento (NL) referente a imposto de renda pessoa física, exercício 2012, ano-
calendário 2011, formalizando a exigência de imposto no valor de R$8.745,70,
com os acréscimos legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (R$8.745,70),
conforme a motivação: “DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA INSUFICIENTE.
NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
RECIBOS DE PAGAMENTOS ONDE CONSTEM OS VALORES DAS RETENÇÕES A
TÍTULO DE IRRF, CONFORME SOLICITADO NA INTIMAÇÃO”.
Cientificado do lançamento em 28/06/2016, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 15/07/2016, alegando, em síntese, que: i) efetuava transporte
autônomo de passageiros em veículo próprio, sendo cooperado da fonte
pagadora em questão; ii) os rendimentos mensais e anual, e a DIRF apresentada
pela fonte pagadora na qual é cooperado, atestavam que seus rendimentos
recebidos foram declarados corretamente; iii) “Conforme RIR1999, Artigo 47, a
base de cálculo do imposto de renda para autônomo que efetua transporte de
passageiros em veiculo próprio, é reduzida em 40%”.

O acórdão-recorrido não foi ementado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/12/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 07/01/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de
renda declarados estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.811 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721117/2016-04
3
VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para boa compreensão do quadro, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-
recorrido:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto 70.235/1972 e alterações.
Sobre a menção do impugnante de que, “conforme o RIR1999, Artigo 47, a base
de cálculo do imposto de renda para autônomo que efetua transporte de
passageiros em veiculo próprio era reduzida em 40%”, nada há de ser apreciado a
respeito nesta instâcia julgadora, uma vez que tal matéria não guarda correlação
com a infração objeto do lançamento de ofício, que foi a compensação indevida,
na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do exercício 2012, do valor de R$8.745,70 a
título de imposto de renda retido na fonte do ano-calendário 2011.
No que pertine ao deslinde do litígio travado especificamente sobre a aludida
infração, soluciona-se em desfavor do impugnante, conforme a fundamentação
abaixo.
Dispunha o art. 87, inc. IV, do RIR/1999, vigente à época, que, do imposto
apurado na DAA, pode ser deduzido o imposto de renda retido na fonte ou o
pago, inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo.
Já o art. 943, § 2o, do mesmo diploma legal, estabelecia que “o imposto retido na
fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser
compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§o 1o e 2o do artigo 7o e no §1o do artigo
8o”. [destaques não originais]
No caso em apreço, o impugnante apresentou em sua defesa (fl. 12, repetido à fl.
45) o comprovante de rendimentos tributáveis recebidos em 2011, sem vínculo
empregatício, da fonte pagadora Sotaxivan Cooperativa de Transporte de
Passageiros Ltda, CNPJ no 02.661.915/0001-73, no valor de R$61.819,38 com IRRF
de R$8.745,70. Apresentou também os documentos de fls. 23/73, intitulados
como “FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA”, emitidos pela referida fonte
pagadora para todos os meses de 2011, nos quais constam valores mensais de
IRRF relativos ao impugnante, cuja soma anual foi de R$8.745,70.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.811 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721117/2016-04
4
A teor de consulta feita por este julgador aos sistemas da Receita Federal do Brasil
(RFB), verifica-se que as informações indicadas naquele comprovante de
rendimentos apresentado à fl. 12 correspondem aos dados constantes de DIRF do
ano-calendário 2011 trasmitida pela aludida pela fonte pagadora, na qual o
contribuinte é cooperado, conforme abaixo.

A apresentação do citado comprovante de rendimentos pelo impugnante
representaria, em princípio, atendimento à condição normativa (art. 943, § 2o, do
RIR/1999) suficiente para comprovação do valor do IRRF declarado em sua
DAA/2012.
Porém, o teor da ata da assembleia de cópia às fls 06/11 dá margem à ilação de
que o impugnante exercia em 2011 cargo de diretoria na referida cooperativa
fonte pagadora, razão pela qual, com espeque nos ditames do art. 723 do
RIR/1999 (abaixo reproduzido), recai sobre o impugnante, para fazer jus ao IRRF
declarado em sua DAA/2012, o encargo de comprovar que foram efetivamente
concretizados pela fonte pagadora os recolhimentos do IRRF dos meses de 2011,
sob o código de receita “0588 – Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo
Empregatício”, a ele (o impugante) especificamente relacionados, não bastando,
justamente por conta daquele cargo de diretoria ocupado na fonte pagadora, a
mera apresentação do comprovante de rendimentos e da DIRF que esta
emitiu/transmitiu.
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
descontado na fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único.A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se
ao período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei
no 1.736, de 1979, art. 8o, parágrafo único).
Como, no caso, o impugnante não comprovou no presente processo os efetivos
recolhimentos mencionados acima, obrigação, repita-se, ao seu encargo, não há
como afastar a omissão de receita apontada na notificação de lançamento.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.811 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721117/2016-04
5
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a
exigência em litígio.

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente deve comprovar o recolhimento dos valores retidos a título de IR, para
compensá-los no ajuste do valor devido.
Conforme explicitei em trabalho acadêmico (O controle da atribuição de sujeição
passiva no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Dissertação de Mestrado. PUC/SP, 2008), a
exoneração do sujeito passivo originário depende de previsão legal expressa, pois a modificação
do pólo passivo da relação jurídica tributária não ontológica, tampouco inerente, à fenomenologia
de qualquer modalidade de sujeição passiva por derivação.
Na hipótese de pagamento de valores a título de contraprestação por trabalho com
ou sem vínculo de emprego, a tributação não é exclusiva na fonte, e, ainda que assim o fosse, não
haveria impedimento para que o contribuinte permanecesse no polo passivo da relação, se
houvesse o inadimplemento pelo responsável.
De fato, é possível bem observar o mecanismo no caso da compensação do IRRF,
considerados os universos possíveis das condutas pertinentes à tributação antecipada por ocasião
da transferência de valores de pessoas jurídicas a pessoas físicas, há dois cenários relevantes, e
que possuem tratamento jurídico calibrado às expectativas legítimas projetadas pela legislação
tanto ao recebedor quanto ao pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo ajuste
anual, isto é, “oferece-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte pagadora o
adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:
PARECER NORMATIVOCOSITNo1,DE24 DE SETEMBRO DE 2002
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.811 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721117/2016-04
6
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a
fonte pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação
indébita previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-
se como depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei
no 8.866, de 11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de
oferecer o rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar
o imposto retido.
[...]
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conformePortaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-
05.032, de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.
Numero do processo:10283.006628/99-93
Turma:Quarta Câmara
Seção:Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão:Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Data da publicação:Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Ementa:IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL -
FALTA DE RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO FATO GERADOR -
BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA FONTE
PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.811 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721117/2016-04
7
tributação na fonte se dá por antecipação do imposto devido na declaração de
ajuste anual e se a ação fiscal ocorrer após o ano-base da ocorrência do fato
gerador, incabível a constituição de crédito tributário através do lançamento de
imposto de renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos. O
lançamento, a título de imposto de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em
nome do contribuinte, beneficiário do rendimento, exceto no regime de
exclusividade do imposto na fonte. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO
NA FONTE - FALTA DE RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende à
beneficiária dos rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa
jurídica - no que se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a
falta de recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao
lançamento de ofício e as penalidades da lei. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão:104-18220
Decisão:Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem
Vínculo de Emprego (composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de
Retenção e Recolhimento do Imposto de Renda retido na Fonte Sobre Trabalho
Sem Vínculo de Emprego.
Nome do relator:Nelson Mallmann
Embora possua ressalvas pessoais sobre a aplicação da responsabilidade por
solidariedade à espécie, este órgão possui orientação que admite o aumento do
rigor probatório, na hipótese de o sujeito passivo ser sócio-administrador da fonte
pagadora:
Numero do processo:10830.727408/2016-89
Turma:Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2013 COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
SÓCIO PESSOA JURÍDICA FONTE PAGADORA - COMPROVAÇÃO PAGAMENTO -
SOLIDARIEDADE A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao sócio-
administrador da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão:2002-001.031
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.811 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721117/2016-04
8
Montez - Presidente (assinado digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago
Duca Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Nome do relator:THIAGO DUCA AMONI

No caso em exame, como administrador da fonte pagadora, não basta ao
recorrente comprovar a retenção dos valores, e faz-se necessária a comprovação do efetivo
recolhimento.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 251
DF CARF MF
Original